Tribunal: TJSP
Processo: 1035728-21.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Acidente de trânsito. Fratura de clavícula esquerda. Laudo pericial que afastou qualquer sequela incapacitante no tocante à autora. Indenização securitária indevida. Irrelevância da existência de perícia com conclusão diversa produzida quase dois anos antes, no âmbito da demanda indenizatória movida contra o suposto causador do acidente. Evolução dos fatos que

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Acidente de trânsito. Fratura de clavícula esquerda. Laudo pericial que afastou qualquer sequela incapacitante no tocante à autora. Indenização securitária indevida. Irrelevância da existência de perícia com conclusão diversa produzida quase dois anos antes, no âmbito da demanda indenizatória movida contra o suposto causador do acidente. Evolução dos fatos que sugere possa ter havido incapacitação transitória, não permanente, como é necessário à indenizabilidade pelo seguro obrigatório. Sentença de improcedência mantida. Apelação da autora desprovida.